Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra criança. Maus-tratos. Recurso do ministério público pela condenação. Dúvida quanto ao dolo. Provas insuficientes. Princípio in dubio pro reo. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da acusação de praticar o crime de maus-tratos contra sua filha de 10 anos.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a suficiência do conjunto probatório, especialmente a prova oral produzida em juízo, para comprovar, de forma inequívoca, o dolo da agente de expor a perigo a saúde da vítima, privando-a de cuidados indispensáveis.
III. Razões de decidir.
3. A condenação pelo crime de maus-tratos (art. 136 do Código Penal) requer prova inequívoca do elemento subjetivo do tipo (dolo), não sendo suficiente, para tanto, a mera constatação de resultado lesivo à saúde da vítima quando a prova judicializada gera dúvida razoável sobre a intenção da agente de privá-la de cuidados indispensáveis.
4. Havendo contradições relevantes entre os elementos informativos do inquérito e a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que fragilizem a certeza sobre a existência do dolo, a absolvição é medida impositiva em decorrência do princípio in dubio pro reo.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.